Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716253-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEXABR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANDRE LUIZ LOPES SAMPAIO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEXABR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0741619-93.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ANDRÉ LUIZ LOPES SAMPAIO, entre outros temas, indeferiu o pedido da Exequente de penhora do imóvel por si indicado. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Com fundamento no princípio da menor onerosidade da execução, assegurando a satisfação do débito de forma menos gravosa para o executado, entendo que o imóvel indicado ao ID 86755325 é idôneo. Destaco que os argumentos do exequente apresentados ao ID 86092765 não são suficientes, eis que o fato do imóvel estar localizado fora do Distrito Federal em nada impede a penhora ou alienação, quanto as questões suscitadas em relação ao laudo de avaliação, por ora, entendo que se encontram prejudicadas, tendo em vista que este Juízo efetuará avaliação no momento oportuno. Ressalto que, caso a parte exequente pretenda, poderá averbar nas matrículas dos imóveis indicados ao ID 79949215, item "d", a certidão de ajuizamento e admissão da execução (art. 828, do CPC), o qual este Juízo, de pronto, defere a expedição. Diante do exposto, rejeito a impugnação de IDs 86092765 e 89820659. Quanto ao mais, intime-se parte executada para que junte aos autos anuência expressa de seu cônjuge, no prazo de 5 (cinco) dias, dispensando-se, assim, a intimação desta última. Nesta senda, vindo anuência do cônjuge quanto a oferta do bem e com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 86755325. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica dispensada a intimação da parte executada para impugnar a penhora, considerando que o bem foi ofertado pelo próprio executado. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte ré não seja localizada porque mudou-se do endereço constante dos autos, proceda a sua intimação por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Caso a parte executada não apresente documento de anuência do cônjuge, e considerando que o(a) proprietário(a) figura na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. Ressalto ainda que, após, a avaliação do imóvel penhorado neste ato, será apreciado o pedido quanto à garantia do Juízo e atribuição de efeito suspensivo, por completo da execução, ou ainda um possível reforço na penhora.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada. Alega que a “indicação de bens à penhora é faculdade do credor. Até porque a execução é destinada à satisfação do crédito que titulariza e merge de título provido de liquidez, certeza e executividade” (Doc. Num. 25836747 - Pág. 5). Diz que não desconhece o princípio da menor onerosidade da execução, no entanto, “o agravado em nenhum momento demonstrou que se penhorar os bens na inicial vai lhe trazer danos. Ou seja, a decisão agravada já aplicou a exceção da norma sem se atentar a regra. Motivo pelo qual, deve ser reformada” (Doc. Num. 25836747 - Pág. 6). Desse modo, entende que “a decisão agravada merece ser reformada, para que ocorra a penhora dos bens indicados na inicial e não dos bens indicados pelo devedor, posto que em nenhum momento foi demonstrado que a penhora desses bens seria prejudicial ao seu interesse” (Doc. Num. 25836747 - Pág. 7). Colaciona julgados que entende abonarem sua tese. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a decisão recorrida, sejam penhorados os bens por si indicados. Preparo regular (Doc. Num. 25836752 e 25836753). Tendo em vista que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi admitido o recurso e determinado o prosseguimento de sua tramitação (Doc. Num. 25857051). Contraminuta apresentada pelo Agravado (Doc. Num. 26509551), pela qual requer a manutenção da decisão recorrida. O Magistrado de origem prestou as devidas informações (Doc. Num. 25995459). Por meio da petição de ID Num. 27552894, o Agravado noticia a prolação de sentença nos autos dos Embargos à Execução (Feito no 0707303-20.2021.8.07.0001), reconhecendo-se a nulidade da Execução de Título Extrajudicial proposta pelo ora Agravante (Feito no 0741619-93.2020.8.07.0001). É o breve relatório. Decido. Em consulta aos Embargos à Execução (Feito no 0707303-20.2021.8.07.0001), constata-se que o Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília julgou procedente o pedido formulado pelo Embargante, ora Agravado, em 19/07/2021, para reconhecer a nulidade da Execução (Feito no 0741619-93.2020.8.07.0001), ao fundamento de ausência de certeza quanto ao valor executado, resolvendo o mérito nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC. A extinção do Feito executivo, em virtude da prolação de sentença com resolução de mérito nos autos Embargos à Execução, enseja a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a discussão existente no presente Agravo de Instrumento se refere à efetivação de constrição em Feito executivo cuja nulidade restou proclamada no ato decisório que pôs fim aos Embargos à Execução. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador